Tribunal: TJMT
Processo: 0040894-53.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0040894-53.2016.8.11.0041
RECORRENTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
RECORRIDO: ROSANGELA LOPES DE MELO LISBOA
Vistos.
Compulsando os autos, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso especial, determinando o retorno dos autos a fim de que “sejam analisados os requisitos para o exercício do direito à manutenção do plano de saúde, nos moldes da jurisprudência do STJ”. O trânsito em julgado da referida decisão foi certificado (id 128038656).
Ante o exposto, remetam-se os autos à Câmara de origem para o cumprimento da decisão.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça